Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-82.2020.8.11.0039
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001552-82.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALMEIDA & PIRELLI LTDA - CNPJ: 24.701.955/0001-34 (APELADO), SILVIO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 346.833.131-20 (APELADO), MARIA ELIZA PIRELLI DE ALMEIDA - CPF: 442.022.291-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA E ICMS INTEGRAL GARANTIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE A OUTROS ENQUADRAMENTOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE AS EXIGÊNCIAS FISCAIS DOS DEMAIS DÉBITOS EQUIVALEM AOS IMPOSTOS TIDOS COMO ILEGAL/INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os elementos presentes nos autos não indicam que o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade, respectivamente do ICMS Estimativa e ICMS Garantido integral, são capazes de ilidir a presunção, certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa relativa à exigência fiscal diversa.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001552-82.2020.8.11.0039, proposta em desfavor de
ALMEIDA & PIRELLI LTDA e outros
, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário exequendo em razão de sua inconstitucionalidade, em consonância com o STF e STJ e extinguiu o feito, nos termos do arts. 924, I e 925 do CPC, sem custas e sem honorários.

O apelante aduz que o Juízo
a quo
lançou argumentos somente quanto aos débitos relativos ao ICMS Estimativa e ao ICMS Garantido Integral, não se valendo de fundamentos quanto aos fatos geradores remanescentes, relacionados à
“cobrança de infração 17.1.31 - falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF e 17.9999.6 - entrada de mercadorias promovida por sócio de empresa do ramo.”

Sustenta que a sentença restou equivocada a respeito de ponto sobre o qual deveria o juiz se pronunciar de ofício, decidindo pela extinção integral do feito com fundamento tão somente
“na nulidade do ICMS Estimativa e do ICMS Garantido Integral”
.

Informa que a certidão de dívida ativa referente à ICMS Estimativa e do ICMS Garantido Integral foi cancelada administrativamente.

Ressalta, quanto aos débitos que entende não declarado nulo, que a certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, podendo somente ser afastada mediante prova e fundamentação inequívoca, o que inexiste nestes autos.

Conclui pontuando que
“os demais débitos inserido na CDA nº 2020695129, diversos do ICMS Estimativa e do ICMS Garantido Integral, mostram-se perfeitamente válidos, devendo prosseguir o feito até a integral quitação deles”.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida nos termos de suas razões.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário exequendo, ao argumento de que nem todos os débitos executados se referem à ICMS Estimativa e do ICMS Garantido Integral reconhecidos como ilegal/inconstitucional, devendo a execução prosseguir quantos aos demais débitos.

O Juízo
a quo
reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário exequendo de ofício, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Na hipótese dos autos, o crédito perseguido pela Fazenda Pública, representado pela CDA, foi inscrito em razão da suposta
falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa Simplificada
.

Sendo assim, a questão “sub examine” aborda a legalidade da cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na modalidade Garantido Integral, instituído por meio do Decreto n. 463/2003, que acrescentou os artigos 133 e 146 às Disposições Transitórias do RICMS.

Nesse contexto, sabe-se que a Lei Complementar n. 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal. Isso porque, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentaram o entendimento de que a referida cobrança é ilegal. (STF, RE 598.677-RS – Tema 456, de 29/03/2021); (STJ, REsp 1.218.374, de 22/09/2021).

No caso dos autos, o crédito tributário foi lançado com base em disposições contidas em decreto (espécie normativa inferior à lei em sentido estrito), em dissonância com a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), que é hierarquicamente superior.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do ICMS, cujo procedimento deve ser regulamentado por lei complementar, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese em análise, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS Garantido Integral, foi fixada pelo fisco estadual com supedâneo em norma infralegal, correspondente ao Decreto n. 463/2003.

Há precedentes do e. TJMT nesse sentido.

Por tais razões, constatada a inconstitucionalidade da cobrança do crédito tributário, por ausência de previsão legal, a execução deve ser extinta
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a inexigibilidade do crédito tributário exequendo em razão de sua inconstitucionalidade, em consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça deste Estado, resultando, portanto, na extinção desta execução, com fundamento nos artigo 924, inciso I, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência desta ação, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Isento de taxas e custas judiciárias, nos termos da Lei n. 7.603/2001.

Sem honorários”
(ID. 214761297)

O cerne da questão consiste em analisar se em razão do reconhecimento pela sentença da inexigibilidade do ICMS Garantido e ICMS Estimativa, débitos estes contidos em uma das certidões de dívida ativa executadas, se persistem os débitos por
Falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF
e E
ntrada de mercadorias promovida por sócio de empresa do ramo
inscritos em certidão de dívida ativa diversa.

O feito executivo fiscal foi proposto pelo Estado de Mato Grosso contra Almeida & Pirelli Ltda e outros relativo aos débitos assim discriminados:

CDA n° 2020695129:

Falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF
e
Entrada de mercadorias promovida por sócio de empresa do ramo
, no valor de R$ 4.922,29 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos);

CDA n° 2020531713:
Falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada
e
falta de recolhimento ICMS Estimativa por Operação
, no valor de R$ 42.598,28 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e vinte e oito centavos) (ID. 214761277 e 214761278).

Depreende-se da sentença recorrida, a
conclusão pela
inexigibilidade do ICMS Garantido e ICMS Estimativa, em razão da
“inconstitucionalidade da cobrança do crédito tributário”
, a única questão tratada na decisão.

A CDA n° 2020695129 descreve infrações por
Falta de recolhimento do ICMS - envio de TAD para o CCF
e
Entrada de mercadorias promovida por sócio de empresa do ramo
, contando com o seguinte enquadramento legal:

“Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF
Descrição Infração: Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento:
Artigo 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98
.

Penalidade:
Artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98
.

Descrição Complementar:”

Infração: ENTRADA DE MERCADORIAS PROMOVIDA POR SÓCIO DE EMPRESA DO RAMO
Descrição Infração: Entrada de mercadorias no Estado, com características que configurem intuito comercial, promovidas por sócio de empresa do ramo.

Enquadramento:
Artigo 353 do RICMS/MT, Decreto 1944/89.

Penalidade:
Artigo 45, X, alínea f da Lei 7.098/98
. Descrição Complementar:”

Para melhor elucidar a distinção das infrações mencionadas acima em relação ao ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral, se reproduz o
caput
de alguns artigos da Lei 7.098/98 e RICMS-MT.

“Art. 17
São obrigações do contribuinte: (...)

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;”

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:” (dispositivo revogado)

“Art. 353
Ressalvados os casos previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do ICMS,
é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços
. (cf. art. 44 do
Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970
, c/c o
caput
do art. 89 do
Convênio SINIEF 6/89
)”

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (...)

X – outras infrações: (...)

f)
omissão ou fornecimento de declaração falsa, negando ou alegando a condição de contribuinte do imposto
– multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou prestação;

Redação original acrescentado pela Lei 7.364/00.(...)”

As descrições das infrações dos débitos acima consignam situações diversas da descrição relativa à ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral, não podendo, pelo mesmo fundamento, serem cancelados, tampouco de ofício.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS
– DECISÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto. A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade. No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10170576520228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito quanto à CDA n° 2020695129.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024